Tribunal: STF
Processo: HC 71402
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-19
Data de publicação: 1994-05-19

Ementa:
E M E N T A - HABEAS CORPUS - EXTRADIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA  PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS - ALEGAÇÃO DE INOBSERVANCIA DE
EXIGENCIAS   FORMAIS    FIXADAS   EM   TRATADO    DE   EXTRADIÇÃO   -
INCOMPATIBILIDADE  DA PRISÃO CAUTELAR  COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL
DE NÃO-CULPABILIDADE - INOCORRENCIA - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO
JUIZ  NATURAL NOS  PROCESSOS  EXTRADICIONAIS -  LIMITES  TEMATICOS DO
PROCESSO  DE  EXTRADIÇÃO -  CONJUGE  OU FILHOS  BRASILEIROS  - SÚMULA
421/STF   -  SUPERVENIENCIA   DO  PEDIDO   EXTRADICIONAL  DEVIDAMENTE
INSTRUIDO  COM A  DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  PELO TRATADO  DE EXTRADIÇÃO -
WRIT PREJUDICADO.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
reiteradamente  proclamado que o  instituto da prisão preventiva, que
desempenha  nitida  função  de  natureza  cautelar  em  nosso sistema
jurídico,  não se revela  incompativel com a presunção constitucional
de não-culpabilidade das pessoas.
         -  O Supremo Tribunal  Federal, dentro do sistema consagrado
pela Constituição da Republica, e o juiz natural de todos aqueles que
sofrem,  perante o  Estado brasileiro,  a ação  de extradição passiva
instaurada mediante formal provocação de Governos estrangeiros.
         O  princípio que emerge  da cláusula constitucional inscrita
no  art. 5., LIII, da Carta Politica, tem por finalidade obstar que a
pessoa  sujeita   a  procedimentos  de   natureza  persecutoria  seja
subtraida  ao  seu  juiz natural,  que  traduz  conceito  jurídico de
fundamental importancia, vocacionado a impedir, na abrangencia de sua
destinação  tutelar, a interferencia  ilegitima dos outros poderes do
Estado na esfera de desempenho da atividade jurisdicional.
         -  O Supremo  Tribunal Federal,  ao  apreciar o  processo de
extradição  passiva, sofre limitações de ordem material na analise do
thema  decidendum, eis que  não lhe e  possivel pronunciar-se sobre o
mérito  da acusação penal  e nem se  lhe revela licito proceder a uma
ampla  indagação probatoria em torno dos fatos que motivaram o pedido
extradicional.   A   competência    do   Supremo   Tribunal   Federal
restringe-se,  única e exclusivamente,  a verificação das condições e
pressupostos  da  extradição,  tais   como  fixados  pela  legislação
brasileira ou, quando existente, pelo tratado de extradição.
         -  A circunstancia  de o  sudito estrangeiro possuir conjuge
brasileiro,  ou ter filhos  impuberes nascidos no Brasil, ou exercer,
em  território nacional,  atividade  licita e  honesta  não constitui
impedimento jurídico ao deferimento da extradição passiva.
         -  Eventuais defeitos  de ordem  formal que  possam afetar o
decreto  judicial de  prisão cautelar  reputam-se superados e sanados
com  a  superveniente formalização  do  pedido de  extradição  que se
apresente  devidamente instruido com  a documentação exigida pela lei
brasileira ou, quando existente, pelo tratado de extradição.
         -  Com a  instauração do  processo extradicional  opera-se a
novação  do   título  jurídico   legitimador  da   prisão  do  sudito
estrangeiro,  descaracterizando-se, em consequencia, eventual excesso
de  prazo que  possa  estar configurado.  E  da essencia  da  ação de
extradição  passiva a preservação da anterior custodia que tenha sido
cautelarmente decretada contra o extraditando.
         -  A  superveniente  formalização  do  pedido  extradicional
prejudica  o habeas  corpus, quando  este, tendo  por objeto a prisão
preventiva   do   extraditando  que   foi   anteriormente  decretada,
insurge-se  contra  o próprio  ato  judicial que  ordenou  a privação
cautelar da liberdade individual do sudito estrangeiro.::